Tribunal: TJES
Processo: 5019620-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional; Cerceamento de Defesa; Falência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019620-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LISIMAR COUTINHO BARBOSA
AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA VIA SISBAJUD. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO DISTRATO ANTERIOR À FALÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lisimar Coutinho Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (nº 5000353-51.2022.8.08.0012), ajuizada por SC2 Shopping Cariacica Ltda., que deferiu pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta, em síntese, nulidade da execução por ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ilegitimidade passiva, existência de falência anterior da empresa executada, duplicidade de cobrança e ausência de pedido de bloqueio por parte do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a inclusão do sócio no polo passivo da execução depende de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a existência de falência da empresa executada impede o redirecionamento da execução contra ex-sócio; (iii) avaliar se o bloqueio de valores determinado pelo juízo de origem violou o devido processo legal, especialmente pela alegada ausência de requerimento da parte exequente e pela impenhorabilidade das quantias constritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada limitou-se a deferir o bloqueio de ativos via SISBAJUD após manifestação expressa do exequente nesse sentido, inexistindo ilegalidade no ato judicial, tampouco nulidade processual por ausência de requerimento.

A irresignação do agravante quanto à legitimidade passiva e à duplicidade de cobrança já foi objeto de decisão anterior, que rejeitou essas teses, tendo tal decisão transitado em julgado, o que atrai a preclusão pro judicato.

A decisão agravada não tratou do mérito da legitimidade passiva nem da existência de litispendência ou coisa julgada, limitando-se à determinação de penhora, de modo que não cabe ao órgão recursal reexaminar matérias que não foram objeto da decisão impugnada.

Posteriormente à interposição do presente agravo, sobreveio decisão do juízo de origem reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), com consequente desbloqueio, tornando prejudicado o exame do ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Não cabe ao órgão recursal reexaminar matérias que não foram objeto da decisão impugnada.

A decisão posterior à interposição do agravo de instrumento que soluciona a matéria torna prejudicado o exame da arugmentação nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 833, IV e X; 914; 917, I e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 048209000263, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 19.04.2021.
TJES, AI 008199000558, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 15.03.2021.
TJES, AI 5000455-80.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível.
TJDFT, AI 0722260-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 23.02.2023.
TJ-RJ, ApCív 0030028-50.2013.8.19.0014, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, 8ª Câmara Cível, j. 17.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LISIMAR COUTINHO BARBOSA,
eis que irresignada com o r.
decisum
proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, na ação de execução de título extrajudicial (5000353-51.2022.8.08.0012), ajuizada em seu desfavor por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA,
que determinou o bloqueio de bens.

Em suas razões recursais (ID 11471293), o agravante argumenta, em síntese: (i) ilegitimidade do sócio para integrar polo passivo da execução; (ii) houve desconsideração da personalidade jurídica sem o respectivo incidente, com inclusão indevida do sócio na lide; (iii) quando do ingresso da execução, a empresa executada não mais existia, diante da falência; (iv) não podem existir ao mesmo tempo dois processos sobre os mesmos fatos jurídicos, uma vez que os valores já estão sendo cobrados na ação de falência; (v) o julgador bloqueou as contas do executado sem pedido do exequente; (vi) o ID 51077626, apontado pelo julgador como documento em que teria havido pedido constritivo, não existe nos autos.

Assim, pretende a concessão de liminar para suspender a decisão ID 56141901, que determinou o bloqueio de ativos sem o devido processo legal; bem como a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos à execução de número 5019193-75.2023.8.08.0012.

No mérito, pretende que seja declarado o processo nulo, com retorno dos autos às questões preliminares de existência do processo de execução, ante a falência da empresa executada (5014744-09.2021.8.08.0024) e capacidade jurídica da empresa falida ser parte no processo, por violação do devido processo legal, coisa julgada material e ampla defesa; seja determinado o desbloqueio das contas do executado; e, ainda, seja cassada a decisão que incluiu o sócio da empresa falida, que não consta no título executivo, no polo passivo da ação originária.

Por intermédio da decisão de ID 11604195, indeferi o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 11802576) ao agravo de instrumento pelo não provimento do recurso.

Agravo interno (ID 11818124) interposto por
LISIMAR COUTINHO BARBOSA
.

Contrarrazões (ID 12200145) ao agravo interno pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso não merece ser provido.

Para fins elucidativos, rememoro que a ação originária (5000353-51.2022.8.08.0012 - execução de título extrajudicial) foi ajuizada por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
em desfavor da pessoa jurídica
COUTINHO COSMÉTICOS E COMÉRCIO EIRELI
, conforme se depreende da petição inicial de ID 11388891.

Ato seguinte, após indicação de falência da supramencionada empresa, a parte exequente requereu (ID 22958344) o prosseguimento da execução em face do sócio
LISIMAR COUTINHO BARBOSA
, considerando que o distrato do contrato social teria sido arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 19/08/2021, ou seja, antes da sentença de falência da sociedade, o que deixaria o encargo da responsabilidade à ora agravante.

Após manifestação em sentido contrário à referida pretensão por parte de
LISIMAR COUTINHO BARBOSA
(ID 23152985), sobreveio uma primeira decisão (ID 32090143), em que foi afastada a alegação da parte executada de ilegitimidade passiva, sendo relevante destacar seus principais trechos:

Cuidam os autos de Ação de Execução ajuizada por SC2 Shopping Cariacica Ltda. em face de Coutinho Cosméticos e Comércio Eireli e Lisimar Coutinho Barbosa, sendo o título executivo um contrato de locação.

1. De plano, em virtude da informação de que a primeira executada encontra-se em estado falimentar, recebo a emenda de id 22958344 e determino o prosseguimento do feito somente em relação a Lisimar Coutinho Barbosa.

Determino que a Sra. Chefe de Secretaria promova a retificação em questão.

2. Em id 23152985, antes mesmo da citação, o executado Lisimar Coutinho Barbosa apresentou petição arguindo os seguintes pontos: (1) que o título executivo que embasa a presente demanda foi juntado contendo somente a assinatura de uma testemunha, ou seja, não sendo título hábil a embasar a ação executiva em questão. Somente após o exequente juntou nova versão do documento, com a assinatura da segunda testemunha, em patente crime; (2) o executado é sócio da empresa Coutinho Cosméticos e Comércio Eireli, não sendo legitimado passivo a integrar o polo da presente ação em nome próprio; (3) ainda, se fosse reconhecida sua legitimidade, a presente demanda deve ser remetida à 13ª Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória – ES.

Da atenta análise dos autos, verifico não merecer prosperar os pedidos da parte executada.

De fato, verifico que no documento de id 11389169, juntado em 14 de janeiro de 2022 quando do ajuizamento da ação, constava somente a assinatura de uma testemunha. Em seguida, em id 11417021, em 17 de janeiro de 2022, a parte exequente juntou nova versão do Contrato de Locação, desta vez contendo a assinatura da segunda testemunha.

Tais fatos são incontroversos nos autos. No entanto, é sabido que a assinatura das testemunhas se trata de requisito extrínseco à substância do ato, que tem a finalidade de assegurar a existência do negócio jurídico.

Nessa esteira, a jurisprudência já se manifestou acerca da possibilidade excepcional de ser mitigada a exigência das testemunhas, quando ficar demonstrada, pelo contexto dos autos ou por meios idôneos, a existência do contrato.

[...] Destaco que o impugnante não contesta a autenticidade, eficácia e validade do instrumento. Assim, rejeito a alegação da parte executada no tocante à ausência de título.

Da mesma forma, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Isso porque a parte exequente juntou em id 25312036 documento que demonstra o distrato da pessoa jurídica Coutinho Cosméticos e Comércio Eireli ocorrido em meados de 2021
.

Ocorrido o distrato em questão, patente a responsabilidade do sócio. Assim, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que com a regular anotação da dissolução da pessoa jurídica junto à Junta Comercial e com o término da personalidade jurídica, seus ex-sócios adquirem a titularidade dos bens por ela deixados, e consequentemente, passam a ser responsáveis pelos débitos existentes
.

[...]
Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade da parte executada.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão, devendo a parte exequente indicar bens a penhora da parte executada.

Diligencie-se.

Como se depreende, a questão relacionada à legitimidade passiva da recorrente foi examinada pelo juízo de origem em manifestação judicial proferida em 07/11/2023 (ID 32090143); em face da qual foi interposto o agravo de instrumento 5013670-21.2023.8.08.0000, que teve inicialmente a liminar rejeitada (ID 35848869), com posterior não conhecimento em virtude do princípio da unirrecorribilidade.

Já em 15/02/2024, consta nos autos (ID 38059835) manifestação da parte recorrente no sentido de que teriam sido protocolados embargos à execução, sob o número 5019193-75.2023.8.08.0012, com pleito de imediata suspensão do processo executivo (5000353-51.2022.8.08.0012) do qual decorre o presente agravo de instrumento.

Neste ponto, foi proferida a manifestação judicial de ID 47940636, em que restou indeferido o pedido de suspensão do processo, com consequente intimação da parte autora/agravada, para informar se persistente interesse no prosseguimento do feito.

Assim, a parte exequente juntou aos autos planilha de débitos (ID 51077639) e requereu (ID 51077626) a continuidade da marcha processual com penhora de ativos financeiros da parte contrária, via SISBAJUD; pleito este que restou deferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos (ID 56141901):

Cuido de ação de execução de título extrajudicial movida por SC2 Shopping Cariacica Ltda. em desfavor de Coutinho Cosméticos e Comércio Eireli e Lisimar Coutinho Barbosa.

No id 13629870, ADJUD - Assessoria Empresarial Ltda. Me. comunicou a falência da executada e requereu sua substituição pela massa falida, da qual é administradora judicial. Outrossim, requereu a suspensão do feito.

Instado, o exequente pediu o prosseguimento do feito apenas em desfavor de Lisimar Coutinho Barbosa (id 22958344), ao que Lisimar se opôs no id 23152985, alegando, ainda, a nulidade do título executivo, incompetência do juízo e ilegitimidade.

As questões foram rejeitadas no id 32090143, sendo determinado o prosseguimento do feito somente em desfavor de Lisimar.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (id 33848600) e agravo de instrumento (id 34035709).

O agravo foi recebido sem efeito suspensivo (id 35848869) e, os embargos, rejeitados (id 36285022).

No id 38059835, Coutinho Cosméticos e Lisimar informaram o protocolo de embargos à execução e requereram a suspensão do feito.

O pedido de suspensão foi indeferido no id 47940636 e, no id 48979166, Lisimar aduziu contradição no provimento, pois o pedido foi indeferido sob o argumento de ter sido feito por pessoa estranha aos autos, no entanto a petição foi juntada por seu patrono.

Contrarrazões no id 51077605.

O exequente, no id 51077626, pediu o prosseguimento com a penhora pelo sisbajud.

Pois bem.

Antes de mais nada, ressalto que este feito tramita apenas em desfavor de Lisimar, conforme decisão do id 32090143.

Quanto aos embargos de declaração opostos no id. 48979166, assiste razão ao embargante acerca da contradição no provimento, pois, de fato, o pedido foi feito por quem é parte.
Inobstante, não é caso de reformar a decisão para deferir a suspensão, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos deve ser decidido naqueles autos
.

Assim, conheço dos embargos e, no mérito, nego-lhes provimento.

Outrossim, ante o inadimplemento, defiro a pesquisa sisbajud (id 51077626); segue espelho da ordem, devendo ser registrada a repetição programada por 30 dias (teimosinha)
.

À vista disso, mantenha o feito em cartório com a identificação da pendência da ordem e, ao final do prazo, façam-me conclusos para consulta do resultado.

Diligencie-se.

Nesse contexto, tem-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em face desta última manifestação judicial, o que já é suficiente para demonstrar a impossibilidade de que a irresignação se estenda a questões que não foram objeto de exame no referido pronunciamento, ou que tenham sido analisadas pelo juízo de origem em momento anterior.

Isto é, a controvérsia que cerca a possível ilegitimidade do agravante para integrar o polo passivo da execução, a existência simultânea de cobrança do valor objeto da lide em ação de falência ou mesmo o efeito suspensivo dos embargos à execução, não pode ser analisada no presente momento.

Isso considerando que, reitero, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”.

Da mesma forma, algumas destas questões foram afastadas pelo julgador de origem em decisão interlocutória anterior (ID 32090143), não sendo aceitável que o recorrente retome controvérsias que sequer constam na decisão agravada; sob pena de permitir que renove as mesmas argumentações de maneira reiterada.

Ora, mesmo que eventualmente se esteja diante de matéria de ordem pública, o fato de caber a alegação da questão em qualquer momento processual não obriga o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.

Nesse sentido, de inviabilidade de reexame de questões anteriormente decididas, mesmo em caso de matérias de ordem pública, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JUROS. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial, referentes às parcelas das mensalidades do curso no qual se inscreveu a embargante, que se venceram no período de junho a julho de 2008. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante.

2. Alegação de prescrição. Decisão proferida pelo magistrado a quo, rejeitando-a, e que restou irrecorrida.

3. Inteligência dos artigos 505 e 507, CPC/2015. Preclusão pro judicato.

4.
As matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece em tais situações
.

5.
Não se confunde a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício
.

6.
Descabe a pretensão da recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida pelo magistrado a quo e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica
.

7. Tratando-se de cobrança de dívida positiva e líquida, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, o termo inicial da incidência de juros moratórios e correção monetária deve ser a data do vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Precedentes. 8. Desprovimento do recurso. (0030028-50.2013.8.19.0014 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 17/04/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Além disso, como explicitado, a parte agravante ajuizou embargos à execução (5019193-75.2023.8.08.0012), que estão pendentes de julgamento pela instância competente, de forma que o potencial efeito suspensivo da ação executiva de origem deve ser examinada pelo julgador na referida demanda, não sendo cabível fazê-lo nessa via estreita, antes de sequer existir enfrentamento da questão na via adequada para tanto.

Até porque, nos termos em que já me manifestei anteriormente, a demanda na qual foi proferida a decisão guerreada é uma ação de execução de título extrajudicial, de modo que as defesas cabíveis em processos dessa natureza são a exceção de pré-executividade e os embargos à execução.

Vejamos o que expressamente dispõe o Código de Processo Civil ao tratar dos embargos à execução:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. [...]

Em complemento, a jurisprudência trata dos embargos à execução como meio próprio de defesa do executado em situações como a dos autos:

[...] 2.
Ação de embargos à execução, com natureza de ação de conhecimento, que constitui meio de defesa por excelência na execução fundada em título extrajudicial
, não representando incidente da execução, mas ação autônoma vinculada à execução, a ensejar sentença [...] (TJ-RS - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 70085645042, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 17/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/03/2023)

[...]
Segundo a sistemática processual vigente, o meio de defesa em execuções de títulos extrajudiciais é embargos à execução
, e não contestação. Impossibilidade de concessão de prazo adicional para oposição de embargos. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes desta E. Corte. Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AI: 21361940720228260000 SP 2136194-07.2022.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 20/07/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022)

O processo de execução de título extrajudicial busca simplificar o caminho percorrido até a satisfação do direito, de modo que os meios de defesa são os embargos do executado, considerado como processo autônomo em relação à execução originariamente instaurada.

Por conseguinte, não se afigura razoável o aprofundamento em controvérsia que cerca a potencial ilegitimidade passiva do recorrente aduzida no presente agravo de instrumento, enquanto está pendente o julgamento de embargos à execução.

Isto é, a possibilidade de defesa com exame mais aprofundado da controvérsia será cabível no exame dos embargos à execução nº 5019193-75.2023.8.08.0012, o que afasta as pretensões recursais que não estão diretamente vinculadas à determinação de bloqueio de valores.

Pensar de forma diversa permitiria que o executado apresentasse a matéria defesa de forma esparsa ou mesmo reiterada, obrigando o juízo a se manifestar diversas vezes sobre a mesma questão.

Além disso, a jurisprudência pátria é igualmente clara ao estabelecer a impossibilidade de amplo aprofundamento no acervo probatório em sede de agravo de instrumento, o que apenas reforça a impossibilidade de atender à pretensão recursal, ao menos neste exame liminar:

[...]
Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

A partir de tais digressões, tem-se que remanesceria a necessidade de exame apenas da determinação de bloqueio de valores da parte agravante, considerando que esta foi a questão efetivamente decidida na decisão guerreada e que não está pendente de julgamento nos embargos à execução.

Ocorre que, analisando atentamente o feito de origem, verifica-se que foi proferida decisão posterior, de ID 65055881, na qual o julgador de origem reconheceu a impenhorabilidade dos valores indicados pelo recorrente e desbloqueou a quantia, nos seguintes termos:

Vieram-me os autos conclusos para análise das últimas manifestações.

No id. 56542960 o executado suscitou a nulidade do processo por que a empresa Coutinho Cosméticos não tem capacidade jurídica de ser parte, haja vista sua falência em 2021, antes do ajuizamento desta ação. Sob o mesmo fundamento, interpôs agravo de instrumento.

Ademais, no id. 56802571, Lisimar aduziu a impenhorabilidade das quantias bloqueadas por serem verbas salariais e inferiores a 40 salários-mínimos
.

Pois bem.

À partida, deixo de analisar a nulidade suscitada no id. 56542960, pois, como bem apontado no id. 56141901, este feito tramita apenas em desfavor de Lisimar.

Outrossim, como se vê na decisão anexa, o agravo de instrumento foi recebido sem efeito suspensivo, pelo que não há óbice ao prosseguimento deste feito.

Acerca da manifestação de id. 56802571, na qual o executado aduz a impenhorabilidade da quantia bloqueada, vejo que com razão. Explico
.

Dispõe o art. 833, incs. IV e X do CPC que são impenhoráveis:
a) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; b) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

In casu, os espelhos em anexo evidenciam que houve o bloqueio de R$ 8.994,60 em diferentes contas do executado, saldo que, evidentemente, é inferior a 40 salários-mínimos.

Sobre esse tema, em que pese o inciso X do art. 833 faça menção à conta poupança, a interpretação da jurisprudência tem sido ampliativa, de modo que a impossibilidade de atingir essas quantias alcança também aquelas depositadas em contas de outra natureza, como a corrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ART. 833, INCISO X, CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000263, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Não há qualquer irregularidade na penhora de veículo realizada, devendo esta ser mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

Portanto, resta configurada sua impenhorabilidade
.

À vista disso, acolho o pleito de id. 56141901
.

Segue espelho do sisbajud com o desbloqueio da quantia.

Como se depreende, já houve a liberação do valor objeto de irresignação recursal, motivo pelo qual não é necessário tecer maiores considerações acerca da matéria.

Finalmente, acerca da suposta litigância de má fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual da recorrente
LISIMAR COUTINHO BARBOSA
, o que é suficiente para afastar a pretensão suscitada em sede de contrarrazões por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto por
LISIMAR COUTINHO BARBOSA
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, julgo prejudicado o
Agravo interno.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2025 às 09:40:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58294224072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.